Tribunal: TJMT
Processo: 1005871-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005871-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), WANDERSON DIAS DE FREITAS - CPF: 057.751.701-56 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DIAS DE FREITAS
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MULA DO TRÁFICO -
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005871-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON DIAS DE FREITAS
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Iuri Seror Cuiabano em favor de
WANDERSON DIAS DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Afirma que o paciente possui bons predicados e seria
“mera mula”,
o que autoriza a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante cautelares menos onerosas.

Também assevera que a droga seria entregue em Barra do Garças e não em Goiânia/GO, como afirmou o paciente na delegacia de polícia.

Por tais razões, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 123213953.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 123465459.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123465459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DIAS DE FREITAS
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“ (...) No dia 06 de março de 2022, por volta da 00h15min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WANDERSON DIAS DE FREITAS trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
8.589,33kg (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e trinta e três centigramas) de cloridrato de cocaína, fracionada em 08 (oito) tabletes,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.002303-01 (Id.79954274) e Laudo Pericial Definitivo de no 3.14.2022.83972-01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão (Id.79954264).

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo, do tipo ônibus, placas PRG8051/GO, da empresa “Satélite”, que fazia a linha de Sinop/MT - Goiânia/GO.

Durante a fiscalização, os policiais notaram um nervosismo excessivo do denunciado, que era passageiro, e ao ser entrevistado apresentou respostas desconexas, fato que motivou a revista em seus pertences. Ao revistarem a bagagem de WANDERSON, sendo uma mala de mão e uma mochila de costas, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em localizar 8.589,33kg de cloridrato de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 08 (oito) tabletes, conforme Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.002303-01 (Id.79954274).

Além da substância entorpecente, também foi apreendida na posse do denunciado a quantia equivalente a R$ 701,00 (setecentos e um reais) em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.79954264) e imagem anexa (Id.79954260 – Págs.05/06). O denunciado perante a Autoridade Policial confessou que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT, que levaria a mesma para Goiânia/GO e que receberia pelo transporte o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de WANDERSON DIAS DE FREITAS, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

É o relato do necessário.
Fundamento e decido.

Incialmente, não visualizo irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, estando em conformidade com o disposto no artigo 304 e ss. do Código de Processo Penal.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão, seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletins de ocorrência; termos de depoimento; termo de exibição e apreensão; termo de interrogatório, tendo o custodiado afirmando que foi contratado para entregar “droga” na cidade de Goiânia/GO; exame preliminar de entorpecentes.

A propósito, o termo de exibição e apreensão indica que foram encontradas 08 barras de substancia amarelada e compactada, apresentada massa bruta de 8.588,51 (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e um centigramas) de substância análoga à pasta base cocaína.

Aliás, o próprio custodiado afirmou em interrogatório que foi contratado para levar a “droga” para Goiânia/GO.

Assim, diante das informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda mais levando em conta a considerável quantidade de entorpecente apreendida (8 kg) e o relato do custodiado de que transportaria a “droga” para outro Estado da Federação, conduta considerada ainda mais grave para a legislação, já que é causa de aumento da pena do crime de tráfico de drogas (artigo 33 c/c 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006).

(...)

Portanto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas e fato de que estaria sendo transportada entre Estados revela gravidade concreta da conduta, indicando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

(...)

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de WANDERSON DIAS DE FREITAS (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
8.589,33kg (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e trinta e três centigramas) de cloridrato de cocaína
(...),
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da Defesa acerca de que o ora paciente teria agido apenas na condição de mula do tráfico (contratado, exclusivamente, para realizar o transporte da droga) e tal fato deveria ter tratamento diferenciado pela Justiça, não prospera, isso porque no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da
grande quantidade de droga apreendida
, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o paciente foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes, sem aspirar qualquer lucro posterior com a mercancia da droga, ou mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente.

Nesse sentido, tem-se que, para a decretação da prisão preventiva, a existência de
"fumus comissi delicti"
é inarredável; nesse quesito observa-se que o paciente teve apreendido, em seu poder, "
8.589,33kg
” de substância análoga à cocaína, advindo, daí, um juízo breve de autoria e materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas.

Neste contexto, entendo, pois, que a tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de
verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A impetração está fundada nas seguintes premissas: 1)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente teria agido na condição de “mula” e possui predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, denegou a ordem por entender que a prisão preventiva encontra-se motivada na “
grande quantidade de droga apreendida, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o paciente foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes, sem aspirar qualquer lucro posterior com a mercancia da droga, ou mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente
”.

Pedi vista para melhor análise de viabilidade da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente diante da alegação de que o paciente teria agido apenas na condição de “mula” e seria primário.

Vejamos.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no transporte interestadual de 8,589kg (oito quilos e quinhentos e oitenta e nove centigramas) de cloridrato de cocaína, em ônibus coletivo [empresa Satélite], do Município de Cuiabá/MT com destino ao Município de Goiânia/GO.

A alegada condição de “mula” não se mostra incontroversa, ao menos nesta fase processual, notadamente ao sopesar o aparente elo com organização criminosa para o tráfico, extraído do relevante valor econômico da droga apreendida, passível de ser estimado em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
), e da suposta estrutura utilizada para o transporte interestadual [contratação por terceiro não identificado, compra de passagens de ônibus coletivo, ocultação da droga em bagagem pessoal, custeio de despesas com viagem, alimentação e hospedagem].

Todavia, esse tipo de participação [mula] não elide a prisão se a quantidade de droga possibilitar papel substancial para circulação e comercialização difusa, que exige atuação de facção ou grupo criminoso (STJ, RHC 135191/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Anote-se que a quantidade de cloridrato de cocaína transportada pelo paciente [aproximadamente oito quilos e meio] possibilitaria a distribuição de 8.500 (oito mil e quinhentos) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Com efeito, a considerável quantidade e natureza da droga apreendida [oito quilos e meio de cloridrato de cocaína], com alto valor comercial [aproximadamente um milhão de reais], autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 633347/SC- Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021), por revelar possível vínculo com membros de associação voltada ao narcotráfico.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No que tange às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas diante do suposto transporte interestadual de considerável quantidade de cloridrato de cocaína, com envolvimento de, ao menos, outros dois agentes não identificados, a evidenciar traficância em larga escala (STJ, HC no 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.6.2021).

Não bastasse, o paciente encontra-se preso preventivamente há 2 (dois) meses e a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima - 6.6.2022 -, a recomendar a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Nesse quadro, a substituição da custódia por medidas cautelares afigura-se impertinente, razão pela qual acompanha-se o voto do d. Relator.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022